Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA.

I. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais, o que ocorre na hipótese de desistência da ação.

II. Nos casos em que o proveito econômico da Fazenda Pública é inexistente, ou mesmo ínfimo, os honorários advocatícios podem ser arbitrados por equidade, a fim de que se evitem condenações desproporcionais e injustas, em montante excessivo e inadequado ao trabalho desenvolvido pelo advogado.

III. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8o do CPC e da vedação ao enriquecimento sem causa, e, por outro lado, considerando os critérios balizadores estabelecidos nos incisos do art. 85, §2o, do CPC, a verba honorária arbitrada na sentença deve ser majorada quando não se mostra condigna para remunerar o trabalho da ilustre procuradora, considerando-se também o trabalho adicional da instância recursal.

IV. Deu-se parcial provimento ao recurso.